Tribunal: TJSP
Processo: 1024384-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC - Recurso

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024384-49.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelado LUIZ RODRIGUES DE FRANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024384-49.2020.8.26.0506 -Voto no 49593
2
VOTO No: 49593
APEL.No: 1024384-49.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : LUIZ RODRIGUES DE FRANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA)
“JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa
de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média
de mercado - Abusividade Circunstância em que deve ser
aplicada a taxa média de mercado estipulada para a
respectiva modalidade contratual
Recurso nesta parte
improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sobre o
proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC -
Recurso nesta parte provido.”
1)
Insurge-se o banco-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato movida
pelo apelado, alegando, em síntese, que: os
juros
não
sofrem
limitação;
os
honorários
advocatícios devem ser reduzidos ou arbitrados
sobre a valor da condenação ou em valor fixo.
Efetuou-se o preparo.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando que não há justificativa para a
cobrança de juros abusivos; a r. sentença deve
ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024384-49.2020.8.26.0506 -Voto no 49593
3
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
É certo que as instituições financeiras podem pactuar os juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos
limites do Decreto no 22.626/33, em face do
advento da Lei de Reforma Bancária (Lei no
4.595/64,
que
criou
o
Conselho
Monetário
Nacional), como já consolidado pela Súmula 596
do STF.
Entretanto, em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
E esse é o caso dos autos, pois a
taxa de juros aplicada foi de 17,96% a.m. e
645,77% a.a. (fls. 77), porém, conforme consulta
ao “site” do Banco Central, a taxa média de
juros
para
o
mesmo
tipo
de
contratação
(empréstimo pessoal não consignado) na mesma
época era de 6,76% a.m. e 119,20% a.a. (fls.
110).
Para se afastar o abuso na cobrança,
impõe-se a aplicação da taxa média de mercado.
Essa é a orientação firmada pelo E.
STJ quando do julgamento de recurso repetitivo
sobre o assunto:
“ORIENTAÇÃO
-
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024384-49.2020.8.26.0506 -Voto no 49593
4
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2
-
Em
qualquer
hipótese, é possível a correção para
a
taxa
média
se
for
verificada
abusividade nos juros remuneratórios
praticados.” (REsp. 1.112.879/PR

2a Seção
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
j. 12.05.10).
Da mesma forma, o E. STJ já se
manifestou, em sede de incidente de recurso
repetitivo, na forma do art. 543-C do CPC, nos
autos do REsp no 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,
DJe de 10/3/2009) da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi,
do
qual
provieram
as
seguintes
orientações:
“- As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596-
STF;
-
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao
ano,
por
si
só,
não
indica
abusividade;
- São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024384-49.2020.8.26.0506 -Voto no 49593
5
- É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
-
O
reconhecimento
da
abusividade nos encargos exigidos no
período
da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização) descaracteriza a mora
(...).”
Nesse diapasão, a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior à taxa média
de mercado e deve ser adequada ao patamar médio
praticado
pelo
mercado
para
a
respectiva
modalidade contratual.
Nesse sentido:
“Ação de cobrança. Juros
remuneratórios. Contrato de cheque
especial. Pessoa Jurídica. As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n° 1.061.530-RS, Rei. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.0 8.), mas não
podem cobrar taxas abusivas, caso em
que se justifica redução à taxa média
do mercado financeiro para cada tipo
de operação bancária, conforme tabela
divulgada pelo BACEN. Recurso não
provido.”
(Apel.
no
0013490-66.2012.8.26.0003

21a
Câmara de Direito Privado Rel. Des.
ITAMAR GAINO j. 24.03.2 014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024384-49.2020.8.26.0506 -Voto no 49593
6
“(...)Nesse contexto, conforme
pode ser verificado pela análise do
contrato firmado e das taxas médias
informadas pelo BACEN, a taxa de
juros
remuneratórios
cobrada
é
superior ao dobro da taxa média de
mercado
e
deve
ser
adequada
ao
patamar médio praticado pelo mercado
para
a
respectiva
modalidade
contratual, conforme constatado pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 21/24, 83/86
e
141).”
(Apel.
no
0039880-16.2011.8.26.0001

23a
Câmara de Direito Privado Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA j. 12.03.2 014)
Por fim, os honorários advocatícios
devem ser fixados em 10% sobre o valor da
condenação
ou
proveito
econômico
obtido,
conforme art. 85, § 2o, do CPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator